Tribunal: STF
Processo: ARE 1576186
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 
Inicialmente, registro que, após a análise detida do caso, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem utilizado como referência para a decisão monocrática não corresponde à decisão efetivamente impugnada pelo recorrente no recurso extraordinário. 
Desse modo, reconsidero a decisão de eDOC 26 – ID: 35b3b525, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso.
Cuida-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna a acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJDF, que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Confira-se trecho da ementa: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI N. 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FUNDAMENTO DIVERSO” (eDOC 15 – ID: 46251e13, p. 3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts.  5º, caput, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, XV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, 
Alega-se que é da União a responsabilidade pelo errôneo pagamento do valor devido a título de honorários no período de agosto a dezembro/2016 aos advogados públicos federais inativos, devendo ela, portanto, figurar de forma exclusiva no polo passivo da ação, sem configuração de litisconsórcio de qualquer natureza (eDOC 16 - ID: 4e40b46a, p. 13).
Aduz-se que, por provável erro de interpretação da lei, a União pagou aos aposentados – caso da parte recorrente – valores substancialmente inferiores àqueles pagos aos ativos, lançando diferenciação em hipótese em que a lei expressamente previu tratamento idêntico entre ativos e inativos , em inequívoca afronta à isonomia (eDOC 16 - ID: 4e40b46a, p. 14).
Argumenta-se, ainda, que a TNU entendeu que a União deveria efetuar o pagamento integral das diferenças pagas aos advogados ativos em comparação aos valores pagos aos inativos referentes ao período de agosto a dezembro de 2016, conforme disciplinado no art. 39 da Lei nº 13.327/2016  (eDOC 16 - ID: 4e40b46a, p. 15).
Sustenta-se, assim, que a orientação seguida pelo Tribunal de origem destoa da tese fixada no tema 196 da TNU.
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Procurador Federal aposentado contra a União, visando a receber os honorários de sucumbência previstos na Lei 13.327/2016, nas mesmas condições em que eles foram pagos aos advogados em atividade, no período de agosto a dezembro de 2016.
O Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo em razão da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo.
Por sua vez, a Turma recursal de origem manteve o reconhecimento da ilegitimidade da União, embora por fundamento diverso da sentença. Consignou que a União não é parte legítima para figurar no polo passivo do feito, tendo em vista que não detém a titularidade originária dos honorários advocatícios em questão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“5. A análise da legitimidade passiva ad causam no presente feito é condição da ação, aferível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja ausência importa na extinção do processo sem resolução do mérito. No caso dos autos, do cotejo do acórdão com as razões da parte embargante, verifica-se que os embargos merecem ser acolhidos, tendo em vista que a União não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide. 
6. Embora esta 3ª Turma Recursal tenha precedentes no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da União à luz do que dispõe o artigo 39 da Lei 13.327/2016, trata-se de questão que deve ser revista tendo em conta a titularidade dos valores em discussão, uma vez que o artigo 29 preconiza a sua natureza privada, ao dispor que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. Reforça a natureza privada dos valores o fato de que ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, órgão criado pela Lei 13.327/2016 e que, consoante art. 34, I, detém competência para editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores decorrentes dos honorários de sucumbência tratados no art. 30 do mesmo diploma legal, foi atribuída natureza de ente de direito privado sem fins lucrativos e não pertencente à Administração Pública, nos termos do artigo 2º da Portaria AGU 276, de 18/07/2017. 
7. Nesse sentido, invoca-se precedente da 2ª TR/DF, no julgamento do RI 1045696-95.2019.4.01.3400, relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, assim ementado: 
4. A competência atribuída à União no art. 39 da Lei nº 13.327/2016 é tão somente de distribuição entre advogados públicos federais, ativos e inativos, do valor arrecadado no primeiro semestre de 2015 a título de honorários advocatícios relativos a ações em que foram parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. In verbis: Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento). 5. Portanto, havia um montante único, com destinação específica, a ser distribuído pela União, nos termos do art. 39 da Lei 13.327/2016. O valor arrecadado que compunha esse montante pertence originariamente aos ocupantes dos cargos previstos no art. 27 da Lei 13.327/2016, conforme disposição estabelecida no art. 29 da mesma norma. Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo. 6. É imperativo então concluir que tais valores não pertencem e nem pertenceram à União, e que, pela exegese da norma, ela não detém a obrigação de pagar com fundos próprios valores a título de honorários advocatícios, tendo em vista que os valores a que os ocupantes dos cargos públicos designados têm direito são decorrentes de arrecadação específica a esse título e de titularidade própria dos destinatários, cabendo à União tão somente a repartição do montante, no período entre agosto/2016 e dezembro/2016. 7. Destaque-se, então que o pedido inicial é para que seja declarado, na esteira do tema 196 (TNU/STJ), o direito da parte autora ao recebimento, com relação ao período de agosto a dezembro de 2016, da integralidade da cota-parte que foi creditada aos advogados públicos federais com tempo de efetivo exercício superior a dois anos e seja determinado o pagamento das diferenças entre estes valores ora reconhecidos e o que foi efetivamente creditado em favor da parte autora. Ora, o que se busca afinal é o reconhecimento de que a distribuição do montante entre ativos e inativos foi feita de forma errônea. Logo, o acolhimento do pedido autoral implica necessariamente na redistribuição do montante arrecadado a título de honorários no primeiro semestre de 2015. 8. O pagamento dos honorários advocatícios entre agosto e dezembro de 2016 ocorreu pela distribuição de um montante único arrecadado. Por esse motivo, diferenciar o pagamento de uma das partes envolvidas, em relação à forma como dividido originariamente, deveria acarretar em um recálculo de todos os valores pagos a cada um dos advogados públicos federais. A suplementação do valor destinado ao pagamento dos inativos, concomitantemente acarreta na consequente diminuição do valor que deveria ter sido pago aos advogados ativos, que não integram o polo passivo da demanda. Ora, se são os demais advogados públicos os principais afetados por eventual decisão de procedência no presente processo, devendo responder com parte do patrimônio sobre o qual possuem titularidade originária, são esses os que possuem legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Portanto, não sendo a parte passiva ad causam um ente daqueles que acarretam a competência originária da Justiça Federal, não há competência deste Juízo para apreciar a causa. 9. Ao se elencar exclusivamente a União como parte passiva da demanda, o que se pretende, na realidade, é que ela arque sozinha, com verbas oriundas do orçamento público, um acréscimo ao montante arrecadado no primeiro semestre de 2015, de natureza privada, e distribuído a título de honorários no período de agosto a dezembro de 2016. 10. Reitere-se que esta Turma não desconhece o precedente da Turma Nacional de Uniformização (Tema 196), que encerrou controvérsia sobre a correta interpretação do art. 39 da Lei 13.327/2016, fixando a tese de que “É devido o pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos (igualdade de valor entre ativos e inativos), no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39, da Lei nº 13.327/16” (TEMA 196 – PEDILEF 5025059-25.2016.4.04.7200/SC, Rel. Juíza Federal Carmen Elizângela dias Moreira de Resende, j. 25/04/2019, transitado em julgado em 31/05/2019). O reconhecimento do direito material da parte, na forma como delineado no precedente, não afasta a análise sobre as condições da ação e a verificação do correto direcionamento da demanda à parte efetivamente legítima para figurar no polo passivo e responder pela efetivação do direito reconhecido. No precedente apontado não houve debate acerca da legitimidade do polo passivo e da competência do JEF, não havendo superação sobre tais pontos na definição do Tema pela TNU. 11. Portanto, é imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva da União para a causa. Precedente dessa turma: 1045685-66.2019.4.01.3400, Rel. Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, 2ª Turma Recursal do DF, julgado em 06/10/2021. 5. Assim, é de se concluir pela ilegitimidade passiva da União, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por fundamento diverso. 
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, superando a omissão apontada, reconhecer a ilegitimidade passiva da União e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por fundamento diverso. 9. Acórdão lavrado em consonância com o art. 46 da Lei nº 9.099/95” (eDOC 12 – ID: 7df3bdbb, p. 2-3)
 
Ao contrário do assentado pelo acórdão recorrido, entendo que os honorários de sucumbência pagos aos advogados públicos ostentam inequívoca natureza pública, circunstância que justifica a manutenção da União no polo passivo.
No ponto, entendo que uma vez reconhecida por esta Suprema Corte a natureza remuneratória dos honorários advocatícios percebidos pelos membros da Advocacia Pública, inclusive para fins de submissão ao teto constitucional, não se revela juridicamente coerente atribuir-lhes natureza puramente privada, dissociada da estrutura administrativa.
Nesse sentido, confira-se trecho das incidências ao voto que proferi no julgamento da ADI 6.606 MC-Ref:

“Por isso, reputo importante, Presidente, pontuar que os fundos constituídos para pagamento de honorários aos Advogados Públicos devem servir para pagamentos de verbas de natureza remuneratória, seja para evitar o desvirtuamento de servir de instrumento de gestão de recursos, seja para evitar a sua utilização como mecanismo de instituição de vantagens várias. Em ambos os casos, a legalidade dos fundos poderia estar seriamente comprometida. 
Caminho para o final, Presidente, dizendo que, no meu entendimento, um aspecto extremamente relevante a ser salientado é: uma vez que o Tribunal asseverou que os honorários pagos aos Advogados Públicos ostentam natureza remuneratória, conclusão lógica e necessária da submissão ao teto constitucional, não se deve anuir com assertivas no sentido de que tais valores possuem caráter privado. Caminho para o final, Presidente, dizendo que, no meu entendimento, um aspecto extremamente relevante a ser salientado é: uma vez que o Tribunal asseverou que os honorários pagos aos Advogados Públicos ostentam natureza remuneratória, conclusão lógica e necessária da submissão ao teto constitucional, não se deve anuir com assertivas no sentido de que tais valores possuem caráter privado. 
A bem da verdade, com o devido respeito às posições em sentido contrário, entendo que as referidas verbas estão associadas ao exercício da função pública e possuem feição pública, ainda que revestidas de uma essência sui generis. Não é preciso escrever um tratado para perceber a diferença entre a atividade de advocacia privada e a atividade da advocacia pública, pela estrutura, pelo ethos, pela função – isso precisa ser destacado, embora haja semelhança”.

Em consonância com esse entendimento, cito trecho da tese firmada no julgamento da referida ADI 6.606 MC-Ref, na qual assentou-se a natureza pública dos fundos gestores dos honorários advocatícios, os quais se sujeitam integralmente a todos os mecanismos de controle interno e externo da Administração Pública, inclusive à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Confira-se:

“12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal; 
13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria”.

Registre-se que o fato de o art. 29 da Lei 13.327/2016 atribuir a titularidade da verba aos membros da carreira não desnatura o seu caráter público, nem a subtrai do regime constitucional próprio da Administração Pública. Com efeito, como já demonstrado, trata-se de valores diretamente vinculados ao exercício da função pública, percebidos em razão do desempenho de atribuições institucionais da Advocacia Pública. 
Não há, portanto, espaço para afirmar que os valores discutidos na presente controvérsia constituiriam patrimônio exclusivamente privado, estranho à atuação estatal ou imune aos controles públicos.
Ademais, o art. 39 da Lei 13.327/2016 atribuiu expressamente à União a responsabilidade pelo crédito e pagamento dos honorários referentes ao período de agosto a dezembro de 2016, diretamente em folha de pagamento do servidor. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento)”.

Desse modo, a pretensão deduzida na inicial decorre diretamente de ato administrativo imputável à própria União, consistente na forma como procedeu ao pagamento da verba remuneratória aos advogados públicos inativos, motivo pelo qual deve figurar no polo passivo da demanda.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o ato reclamado e  reconhecer a legitimidade passiva da União.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente